Tribunal: TJSP
Processo: 2116503-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, determinado o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, determinado o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos. O artigo 99, §2o e §3o do CPC, estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, que só pode ser afastada mediante elementos concretos.
4. No caso concreto, o agravante não juntou a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024, conforme determinado, a impossibilitar a avaliação concreta da sua atual situação econômica e da sua alegada hipossuficiência frente às custas e despesas processuais.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 98, caput; art. 99, §§2o e 3o.